Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728405-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE NILTON LACERDA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOSÉ NILTON LACERDA DE ARAÚJO, preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA). O paciente, com esteio nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia, com a justificativa de necessidade de acautelar a ordem pública, considerando que é reincidente e “responde a processo por crime sexual.” (ID 38677417 – p. 59/61 e 73/74). Sustenta a defesa a necessidade de relaxamento da prisão porque ausentes quaisquer das situações de flagrante previstas no art. 302 do CPP. Nesse sentido, argumenta que o paciente se encontrava na UPA da Ceilândia em atendimento médico no momento da prisão, ou seja, não tinha cometido, nem estava cometendo qualquer infração, tampouco fora perseguido ou encontrado com ele qualquer objeto capaz de sustentar um flagrante. Aduz, outrossim, a necessidade de relaxamento da prisão por ingresso irregular em sua residência, porquanto não configuradas as exceções tipificadas no artigo 5o, XI, da CF. Destaca que a polícia invadiu o local sem autorização judicial ou circunstância flagrancial autorizativa, sob a justificativa de que uma adolescente de 15 anos teria permitido a entrada, sem investigações prévias ou indicação de elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência. Cita jurisprudência do STJ quanto à necessidade de autorização judicial para ingresso na residência. Alega, ainda, que a privação da liberdade deve ser relegada para os casos de extrema gravidade. Nesse particular, afirma que, embora o custodiado seja reincidente em delito de tráfico, o fato ocorreu em junho de 2020, tendo sido reduzida a pena nos termos do §4o do artigo 33 da Lei no 11343/06, em razão da primariedade e dos bons antecedentes. Por fim, assevera que houve equívoco na análise dos antecedentes, pois, ao contrário do fundamentado na decisão que decretou a prisão, o custodiado não mais responde a delito por crime sexual, uma vez que fora absolvido por sentença transitada em julgado. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja deferida a liberdade provisória. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de agosto de 2022, acusado da prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar de Substância), que indicam a apreensão de utensílios utilizados para a traficância e de expressiva quantidade de droga na residência do paciente (ID 38677417 – p. 18 e 21/26). Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, senão, vejam-se os depoimentos, firmados no mesmo sentido, pelo condutor César Tavares Miranda e pela testemunha Mario Sergio Lopes Luz Junior, ambos policiais militares (ID 38677417 – p. 36/37): (...) sua equipe estava em diligências de rotina quando receberam a informação de que um indivíduo deu entrada na UPA do Setor O de Ceilândia vítima de disparo de arma de fogo. Deslocado ao local, verificou-se que a vítima se trata da pessoa JOSE NILTON LACERDA DE ARAUJO e que estava acompanhado por uma jovem. Inicialmente a jovem, posteriormente identificada como MIRIAN ROSA PORTO, declarou ser sobrinha de JOSE NILTON. Foi solicitado à MIRIAN para que se deslocasse ao local em que ele teria sido alvejado. MIRIAN ROSA PORTO conduziu os policiais para o endereço QNO 16 CJ 54 LT 17 da cidade de Ceilândia. Mirian portava as chaves da residência e ao abrir a porta foi possível visualizar, sobre um rack, um prato contendo substância em pó branca análoga a droga vulgarmente conhecida como cocaína, uma balança de precisão, uma faca, e outras porções de cocaína já embaladas em plástico. Em entrevista informal, MIRIAN declarou ser a proprietária das drogas e que era responsável pela casa. A guarnição retornou ao hospital e entrevistou JOSE NILTON que declarou que MIRIAN é esposa dele, que seria o proprietário das drogas e que MIRIAN vendia algumas porções, mas que assim procedia por conta própria, que não obrigava a vender droga alguma. (...) (...) que MIRIAN levou os policiais até o local onde JOSE foi alvejado; QUE foram para o endereço localizado na QNO 16 CJ 54 LT 17 da cidade de Ceilândia. QUE MIRIAN abriu a porta da casa; QUE no local foi encontrado diversas porções de substancia semelhante a cocaína sobre um rack; QUE haviam porções de cocaína embaladas em plásticas tipicamente utilizadas para o comercio de drogas; QUE também encontraram uma balança de precisão; QUE entrevista informal, MIRIAN assumiu a propriedade da droga; QUE a guarnição se deslocou novamente ao hospital onde conversou informalmente com JOSE; QUE JOSE também assumiu ser proprietário de parte da droga; QUE ele ainda relatou que MIRIAN é sua companheira; QUE MIRIAN foi levada a DCA 2 para os procedimentos cabíveis; QUE na DCA 2, MIRIAN confessou que vendia drogas juntamente com seu companheiro JOSE; QUE foi dada voz de prisão a JOSE no hospital. (grifo nosso) Com efeito, o paciente confessou ser o proprietário das drogas e informou que a pessoa que autorizou a entrada dos policiais na residência é sua companheira. Logo, não há que se falar em ausência de flagrante, tampouco em ingresso irregular na residência. A título ilustrativo citam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRESENÇA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA A IMPEDIR A PRETENDIDA LIBERDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Flagrante formalmente hígido. Incidência do art. 302, I, do CPP. Conversão em preventiva. O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual se autoriza, ainda que sem mandado judicial, a busca e a apreensão imediata da substância na residência do acusado, não havendo que se falar, pois, em ilegalidade da diligência policial, porquanto encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Necessidade de se resguardar a ordem pública concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no auto de prisão em flagrante, a indicar a periculosidade do acusado. Trata-se de crime de tráfico de drogas em que houve apreensão na residência do paciente de maconha fracionada em porções (123,6g e 4,6g), a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em cédulas e de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em moedas de R$ 1,00 (um real), além de uma faca e outros objetos produtos de crime. Ademais, o paciente é reincidente específico (tráfico de drogas e furto qualificado), estando, inclusive, em cumprimento de pena. A reiteração criminosa evidencia a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. O processo encontra-se na fase das alegações finais. As alegações, neste writ, de que houve divergência nas informações apresentadas pelos policiais e de que não há elementos concretos de autoria do paciente no crime de tráfico de drogas demandam dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime e nas condenações anteriores. Ordem denegada. (Acórdão 1243171, 07077738820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, que teve decretada a preventiva pelo Juízo do NAC. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e também para assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, haja vista o que paciente foi surpreendido pelos policiais com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, havendo indícios, ainda, do exercício habitual da traficância por ele, o que demonstra a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação, tal como na hipótese em análise. 4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. 5. Não há como acolher a alegação acerca de eventual ocorrência de nulidade processual insanável, derivada da entrada pelos policiais em domicílio sem mandado judicial e sem autorização do respectivo morador, porquanto o habeas corpus exige prova pré-constituída, ausente na hipótese em análise na qual um dos policiais afirmou expressamente que foi até a residência do paciente, local em que foi atendido pelo pai dele, o qual foi cientificado da abordagem e franqueou a entrada dos policiais no imóvel. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1604403, 07230351020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que o paciente ostenta condenação recente, datada de 19/03/2022, por tráfico de drogas (ID 38677417 – p. 48). De fato, o paciente fora absolvido dos crimes sexuais previstos nos artigos 213, §1o e 217-A do Código Penal, conforme sentença proferida nos autos da ação penal no 0712984-96.2020.8.07.0003 (ID 38677417 – p. 47), transitada em julgado em 19/11/2020 (ID 78269932 do referido processo). Portanto, a autoridade impetrada se equivocou a justificar a segregação na existência de processo apurando crime sexual, uma vez que o feito em questão contém sentença absolutória e já se encontra arquivado definitivamente. Contudo, tal equívoco não tem o condão de afastar o decreto prisional, pois, consoante consignado, o paciente é reincidente. Aliás, nada obstante a redução da pena na forma do §4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, certo é que a concessão da benesse não serviu para afastar o paciente da atividade delitiva. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Outrossim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Assim, diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora